Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709006-59.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DE SOUZA JUVINO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Em face da petição de ID 36240094, cujos termos informa acordo celebrado entre as partes em outros autos (processo no 0706158- 02.2021.8.07.0009), o apelante reitera o desinteresse na apreciação do recurso de apelação. Com fundamento no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por BRUNO DE SOUZA JUVINO. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator